Tribunal: TJBA
Processo: 8021015-90.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021015-90.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: LAURA DIAS SOBRINHO

Advogado(s)
:
GABRIELLI ALVES BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. ART. 373, II, DO CPC. NULIDADE DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. DEVIDA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. FIXAÇÃO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), CONFORME PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8021015-90.2021.8.05.0080,
oriundo da Comarca de Salvador,

figurando como Apelante
BANCO PAN S.A.
e, como Apelada,
LAURA DIAS SOBRINHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA